Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE AFIRMA QUE BASEARÁ O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA EM PARECER DA NATJUS SOBRE O TEMA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples afirmação em decisão interlocutória, de que a sentença que desate a controvérsia se baseará em parecer da NATJUS sobre o tema, não conduz, necessariamente, ao entendimento de que haverá prejuízo no pedido de fornecimento de medicamento formulado pelo agravante, haja vista que, vigente no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, pelo que o Magistrado, em seu mister, tem liberdade para decidir, de acordo com as provas produzidas nos autos.
2. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade na decisão agravada, ainda mais quando, na fase de especificação de provas, o autor agravante, quedou-se inerte.
3. Recurso conhecido e não provido.